Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702577-78.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME RECORRIDOS: 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA NO PROVIMENTO JUDICIAL ATACADO. PRELIMINAR REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES COMPLEXAS A EXIGIR APURADA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS. PRAZO IMPRÓPRIO. DILIGÊNCIAS RELEVANTES NÃO FINALIZADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A INDICAR A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta, desautorizando a tese sustentada pelo apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional rejeitada. 2. O mandado de segurança, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, de maneira que, não demonstrado, incontestavelmente, por meio de prova pré-constituída, as alegações do impetrante, incabível a concessão da ordem pleiteada. 3. Os §§ 2o e 3o do art. 23 da Lei 8.429/92, com a redação dada pela Lei 14.230/21, dispõem que a conclusão do inquérito civil público deve se dar em 365 dias corridos e que, encerrado esse prazo, se não houver promoção de arquivamento, dever ser ajuizada a ação de improbidade em 30 (trinta) dias. O tempo fixado pelo legislador ordinário para exercício do direito de ação é representativo de prescrição, uma vez que vencido, dar-se-á a perda do direito de exigir a atuação Estatal para compelir quem resista ao cumprimento de determinada obrigação legal ou contratual a adimpli-la. 4. Inadmissível, contudo, que interpretação simples e rasa seja dada ao sentido de extrapolação de prazos, afinal, não se pode olvidar situações em que a complexidade da matéria sob investigação e a necessidade de finalização de diligências pendentes tornam imperativo o prosseguimento do procedimento investigatório para realização ou conclusão de providências não concluídas. Inteligência do art. 13-A da Resolução 66/2005 do CSMPDFT, que admite a prorrogação do inquérito civil público havendo diligências a serem concluídas, bem como atribui à Câmara de Coordenação e Revisão da Ordem Jurídica Cível Especializada, uma vez cientificada do ato que prorrogou o prazo de conclusão do inquérito civil público, competência para revisá-lo 5. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 23, §§ 2o e 3o, da Lei 8.429/1992, defendendo que, na data da expedição do ato administrativo que determinou a prorrogação do Inquérito Civil Público no 08190.056013/20-08, já havia expirado o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para prorrogá-lo por igual período. Sustenta que o prazo legal não é impróprio, bem como que, findo esse prazo, a ação de improbidade deverá ser ajuizada no prazo de 30 (trinta) dias, se não for a hipótese de arquivamento do inquérito civil; b) artigos 50, caput, inciso I, § 1o, da Lei 9.784/1999 e 20, caput e parágrafo único, da LINDB, asseverando que o ato de prorrogação do Inquérito Civil Público não foi motivado. Aduz que a recorrida deveria ter demonstrado no ato impugnado a necessidade e a adequação da medida que determinou a prorrogação do inquérito civil. Requer a declaração de nulidade do ato administrativo que prorrogou o Inquérito Civil Público no 08190.056013/20-08, determinando seu arquivamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO BELTRÃO, OAB/DF 19.773 (ID 63291150). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 23, §§ 2o e 3o, da Lei 8.429/1992, 50, caput, inciso I, § 1o, da Lei 9.784/1999 e 20, caput e parágrafo único, da LINDB. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ ANTÔNIO BELTRÃO, OAB/DF 19.773 (ID 63291150). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015